Tribunal: TJDFT
Processo: 0730994-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA APÓS A DISSOLUÇÃO DA CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos e partilha de bens proposta por J. A. de S., deferiu parcialmente pedido liminar para fixar alimentos compensatórios provisórios em favor da autora e conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. O agravante requereu a revogação da tutela de urgência e da justiça gratuita, sob a alegação de inexistência de hipossuficiência e de padrão de vida elevado da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de alimentos compensatórios provisórios à ex-convivente e estabelecer se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça diante das alegações de ausência de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos compensatórios possuem natureza excepcional e transitória, sendo cabíveis quando demonstrada a dependência econômica de um dos ex-conviventes e a disparidade de condições após a dissolução da união.
4. No caso, restou comprovado que a agravada, atualmente com 29 (vinte e nove) anos, encontra-se sem ocupação formal e dependente financeiramente do agravante, com histórico de transferências bancárias regulares durante a união, além de ausência de prova de geração de receita pela sociedade empresarial constituída em nome do casal.
5. A existência de formação técnica, de bens adquiridos durante a convivência ou de postagens em redes sociais não afasta, por si só, a necessidade da parte alimentanda, tampouco comprova sua autonomia financeira.
6. O valor fixado, equivalente a 1,5 salário-mínimo, atende ao princípio da razoabilidade, considerando os critérios comumente observados e o padrão econômico do agravante, médico e empresário, sendo o prazo de 1 (um) ano compatível com o caráter transitório da obrigação.
7. A concessão da justiça gratuita à autora encontra amparo na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não infirmada pelos elementos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de alimentos compensatórios de forma provisória quando demonstrada a dependência econômica do ex-convivente e a desigualdade patrimonial após a dissolução da união. 2. A ausência de vínculo formal de trabalho, somada ao padrão de vida anterior sustentado pelo alimentante, justifica a concessão temporária de alimentos para permitir a reorganização da vida profissional do alimentando. 3. A mera alegação de ostentação em redes sociais ou de existência de sociedade empresarial sem demonstração de efetiva renda não afasta, por si só, o direito aos alimentos compensatórios. 4. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida na ausência de prova robusta e idônea de capacidade econômica da parte beneficiária.”